Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A evolução do jovem, em diversos aspectos do seu plano individual, evidencia que o objetivo maior da medida socioeducativa de internação, a ressocialização, está sendo alcançada, todavia, mostra-se precoce a concessão dos benefícios extramuros, pois, ainda se faz necessária melhor e mais profunda conscientização e responsabilização no agravante quanto à gravidade do ato infracional praticado.
2. O relatório técnico não vincula o magistrado se há outros elementos capazes de formar seu convencimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.